Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727139-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON JOSE SOARES DA ROCHA EMBARGADO: WELINGTON SIMEAO DA SILVA, CODOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DECISÃO A decisão de ID 76078369 não conheceu do recurso inominado interposto, em face de sua intempestividade. Assim, deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte recorrida opôs embargos de declaração, pleiteando a a condenação do recorrente ao pagamento custas e honorários sucumbenciais, ante a apresentação de contrarrazões ao recurso. O recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça na instância recursal, tampouco havia sido beneficiado por decisão anterior nesse sentido. Nos termos do enunciado 122 do FONAJE, "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". Desse modo, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor pleiteado a título de danos materiais (R$ 14.600,46), capítulo da sentença que não foi objeto de recurso. Diante do litisconsórcio passivo, caberá ao patrono de cada recorrido metade da verba sucumbencial fixada. Os pedidos formulados pelo autor não merecem acolhimento, porquanto versam sobre matérias já preclusas, em razão do não conhecimento do recurso anteriormente interposto. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.